Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719590-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELLA MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46921874), com pedido de tutela de urgência, interposto por PÂMELLA MIRANDA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0705152-59.2023.8.07.0018, por ela ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, indeferiu o pedido de liminar para ser-lhe assegurada a permanência em concurso público, garantindo-se sua matrícula no curso de formação, nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – PÂMELLA MIRANDA DA SILVA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja assegurada sua permanência em concurso público, garantindo-se sua matrícula no curso de formação. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para Policial Penal do Distrito Federal. Foi aprovada nas primeiras fases, mas restou eliminada no teste físico, na prova de corrida. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Alega que a prova foi realizada em pista de atletismo com extensão de 400 metros, sendo necessárias 5 voltas para completar o percurso. Contudo, diz que a pista tem extensão maior. Com isso, diz que foi exigido dos candidatos percorrer distância maior que os 2.000 metros definidos no edital. Afirma que não houve aferição do ponto em que se encontrava ao final da contagem do tempo. A filmagem da prova também não mostra esse dado. Argumenta que se sua posição tivesse sido registrada, poderia ser calculada a distância percorrida. Aduz ser necessária a realização de novo teste de corrida. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A requerente participa do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022. O concurso compreende cinco fases: a) prova objetiva; b) teste de aptidão física; c) prova de aptidão psicológica; d) sindicância de vida pregressa; e e) curso de formação profissional. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. A requerente foi aprovada nas provas de conhecimento e na avaliação médica, mas restou eliminada no teste de aptidão física. A respeito da avaliação física, assim dispõe o Edital: 14. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 14.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação estabelecida no subitem 11.5 e estar classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 14.1.2 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos classificados nas listas de pessoas com deficiência, negros e hipossuficientes, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência. 14.1.3 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentro do limite estabelecido na Tabela 14.1, serão convocados para a Prova de Aptidão Física. 14.1.4 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na Tabela 14.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 11.5, não serão convocados para a Prova de Aptidão Física e estarão automaticamente eliminados do concurso. (...) 14.2 O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, será avaliada conforme os critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.2.1 O candidato será considerado APTO ou INAPTO no teste de aptidão física, sendo eliminado do certame o candidato considerado INAPTO, conforme critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes da prova de aptidão física será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 14.2.3 Será considerado APTO no teste de aptidão física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes. 14.2.4 O Teste de Aptidão Física será constituída das seguintes provas: a) Teste Dinâmico de Barra Fixa – Masculino / Teste Estático de Barra Fixa – Feminino; b) Impulsão horizontal; c) Flexão de Braço com o Apoio; d) Flexão Abdominal; e) Prova de Corrida de 12 minutos. (...) Tabela 14.8 TESTE DE CORRIDA Masculino Marca Mínima: 2.400 metros Feminino Marca Mínima: 2.000 metros TEMPO DE EXECUÇÃO: 12 minutos DESCRIÇÃO Execução: O procedimento para a preparação e execução do teste de corrida de 12 (doze) minutos obedecerá aos seguintes aspectos: a) o candidato deverá no tempo de 12 (doze) minutos, percorrer a distância mínima estabelecida, em pista aferida e marcada, sendo permitido andar durante o percurso, e não permitido parar ou sentar durante o percurso; b) o início e término do teste serão indicados ao comando da comissão avaliadora, emitido por sinal sonoro; c) após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou se deslocar em sentido perpendicular à pista, sem abandoná-la, até ser liberado pela comissão; d) O candidato terá direito a uma única tentativa para realizar essa prova; Não será permitido ao candidato: a) uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela comissão avaliadora; b) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física; c) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, depois de finalizados os 12 (doze) minutos, sem ter sido liberado pela comissão avaliadora. Na execução da corrida, o candidato poderá fazer o percurso em qualquer ritmo ou intercalando a corrida com caminhada, desde que não abandone a pista antes de completar o percurso no tempo estabelecido. O candidato que percorrer a distância mínima exigida (2.000 metros para sexo feminino e 2.400 metros para sexo masculino) em tempo inferior a 12 (doze) minutos, poderá deixar a pista SE ORIENTADO PELO AVALIADOR DA BANCA EXAMINADORA. Será vedado ao candidato, durante a corrida, a utilização de equipamentos eletrônicos que possam pôr em risco a integridade do candidato ou de outras pessoas durante a realização deste teste. Como se vê, a prova de corrida exige que o candidato percorra uma distância mínima no tempo de 12 minutos. Para os candidatos do sexo feminino, a distância exigida é de 2.000 metros. A autora não completou o percurso mínimo exigido no tempo de 12 minutos, restando com isso considerada inapta no teste. Condições da pista Nesta ação, a autora afirma que percorreu distância maior do que a aferida, amparada no argumento de que a pista onde foi realizada a prova tem mais de 400 metros de extensão na raia interna. Inicialmente, observa-se que o edital não prevê a realização do teste de corrida em pista de 400 metros. O item 14.8 refere-se apenas a “pista aferida e marcada”, não indicando previamente a metragem. Além disso, o fato de a pista não ser oficialmente catalogada pela Confederação Brasileira de Atletismo também não tem relevância, pois o edital não obrigou a realização do teste em pista “oficial”. A afirmação de que uma medição topográfica apurou que a pista tem 409,297 metros, em princípio, não se mostra relevante. Primeiro, porque a medição topográfica apresentada tem margem de erro superior à medição realizada in loco (que foi a metodologia utilizada pela banca, segundo sua manifestação). Segundo, ainda que a pista tivesse os cerca de 410 metros de extensão, ainda assim não seria possível reconhecer que a autora completou os 2.000 metros de percurso, porquanto não chegou a completar 5 voltas no circuito. Filmagem O fato de a filmagem da prova registrar apenas a área de largada e chegada não configura irregularidade à luz do edital ou do art. 42-A da Lei Distrital 4949/2012. A filmagem restrita a esse ponto da pista deriva de sua relevância, porque permite o registro do número de voltas realizadas pelos corredores. Ademais, considerando-se o tamanho da pista, não seria razoável exigir da banca a instalação de equipamentos de filmagem em toda a sua extensão, até porque não se verifica necessidade efetiva dessa medida. Nesse sentido, a instalação de câmera que capta imagem da área de largada e chegada e também o cronômetro é suficiente para atender a disposição sobre a filmagem da prova. A ausência de filmagem do restante da pista não caracteriza violação ao direito de defesa dos candidatos. A respeito da alegação de que a autora assinou ficha de avaliação antes do teste, carece de demonstração mínima, até porque esse documento não foi anexado aos autos, por ora. Em vista disso, conclui-se pela não demonstração da probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Observe a parte requerida que houve opção para que o processo tramite sob o modo “Juízo 100% Digital”, de modo que deverá ser manifestada anuência ou recusa nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 29/2021 (alterada pela Portaria Conjunta n. 55/2021): “Art. 2.o A adesão ao “Juízo 100% Digital” é faculdade das partes. § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. § 2.o É ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. § 3.o A parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo. § 4o Ao anuir com o "Juízo 100% Digital", a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006. (NR) § 5.o A retratação poderá ser realizada por quaisquer partes, uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais já praticados. § 6.o A retratação e a desqualificação do feito para tramitar no “Juízo 100% Digital” não poderão, em hipótese alguma, ensejar a mudança do Juízo Natural, sendo indispensável, portanto, que o “Juízo 100% Digital” ostente estrutura híbrida. § 7o A adesão implica em concordância com a presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido, independente de confirmação de leitura. (NR)” Argumenta que, em relação à distância da pista, o d. Juiz diz que o laudo pericial parece não possuir relevância, eis que, segundo manifestação da banca, a medição in loco realizada possui margem de erro inferior, não há qualquer manifestação da banca sobre margem de erro. Prossegue afirmando que o laudo topográfico elaborado (ID 158253313) não traçou qualquer margem de erro, mas, sim, delineou que a pista possui definitivamente 409,29m. Assim, segundo alega, em relação a esse ponto, o juízo, além de criar informações que não existem nos autos, valorou de forma positiva para a parte adversa, mesmo em face de um laudo técnico apresentado. Alega, também, que caso se reconhecesse que a pista possuísse 410 metros de extensão, não seriam necessárias 5 voltas completas no circuito, uma vez que a marca de 2000 metros teria sido atingida 50 metros antes de atravessar a linha de chegada. E continua, a única forma de aferir se de fato a autora completou os 2000 metros, supondo que o laudo técnico elaborado retrata a realidade, é se existisse filmagem que demonstrasse toda extensão da pista. Desse modo, a suposição feita pelo magistrado na decisão recorrida reafirma que a filmagem realizada é incapaz de comprovar se os candidatos efetivamente completaram 2000 metros, pois somente filmou o ponto de largada, que seria a marca de 2046 metros, e não 2000. Sustenta, por fim, que a observância pelos agravados das regras em edital é requisito de validade do teste de corrida realizado e, uma vez demonstrado que os Agravados violaram as normas, ao exigir distância superior àquela estipulada em edital (2000m), o teste de corrida encontra-se maculado com vício de nulidade absoluta insanável e, como consequência disso, todos os atos subsequentes. Com esses argumentos, pede seja concedida a tutela antecipada recursal, suspendendo o ato de sua eliminação e, como consequência, permaneça no concurso público, realizando o Curso de Formação Profissional (início em, 15/05/2023), com ulterior posse, caso seja convocada a tanto. No mérito, requer o provimento o agravo de instrumento para reformar a decisão ora agravada, confirmando-se a tutela antecipada acima requerida. É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela, estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destaca-se que para o deferimento da tutela de urgência, deve o Magistrado aferir, no caso concreto, se há a probabilidade de ser acolhido o direito invocado, bem como se há perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Não restou evidenciado, pelo menos em sede de cognição sumária e não exauriente, a probabilidade do direito alegado pela agravante. O subitem 14.2.3 e 14.2.4, do Edital de Abertura no 001/2022 (ID 158253312), assim dispõem: “Será considerado APTO no teste de aptidão física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes.” 14.2.4 (...) Prova de Corrida de 12 minutos. Não há nos autos provas de que a autora efetivamente atingiu a performance mínima de 2000 metros no tempo estipulado no edital. Sobre esse tema, entende-se que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485), exceto se tratar de erro grosseiro, o que não restou provado nos autos. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator